Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725193-67.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M L SOUZA &amp; CIA LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos dos Embargos à Execução n. 0712437-05.2024.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 200681868 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, e determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos (IRPF e extrato bancário) demonstram a sua condição de hipossuficiência. Assevera que a pessoa jurídica não possui meios de arcar com as custas do seu próprio funcionamento, visto a ausência de dinheiro em conta. Defende que a decisão agravada deve ser considerada nula ante a ausência de fundamento pelo Juízo a quo. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Após determinação à agravante para que apresentasse documentos da pessoa jurídica aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 60576835), e tendo sido colacionados apenas declarações de IRPF, extratos bancários e de cartão de crédito do sócio (ID 61029261), esta Relatoria indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, e determinou o recolhimento do preparo recursal (ID 61075046). A parte agravante no petitório de ID 60891324, sustenta que não é exigível o recolhimento do preparo recursal, pois o mérito do recurso é a própria concessão do benefício da gratuidade, caracterizando cerceamento do seu direito de defesa. Ao final, postula o direito de não recolher o preparo recursal. De início, o §2o do artigo 101 do Código de Processo Civil dispõe (C)onfirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC). Logo, não prospera a alegação do agravante de dispensa de recolhimento do preparo, mesmo após o reconhecimento por esta Relatoria da ausência dos requisitos ao benefício da gratuidade de justiça à empresa agravante, por não demonstração da impossibilidade de arcar com encargos processuais. Registre-se que tal situação é exatamente a prevista nos §§ do artigo 101 do Código de Processo Civil. Observadas as normas de regência da gratuidade de justiça, não há qualquer cerceamento de direito da agravante. Para corroborar tal entendimento, colaciono precedentes desta egrégia 8a Turma: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de Apelação em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC/15.* 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não caracteriza cerceamento de direito nem afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1760147, 07019845020218070008, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, nada há a prover quanto ao alegado na petição de ID 61199712. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2024 às 15:23:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora